Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-40.2016.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001590-40.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAFAEL GOMES DA MOTA - CPF: 071.589.111-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON RODRIGO PAYÃO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO -

RECURSO DEFENSIVO

– RECONHECIMENTO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA MODALIDADE RETROATIVA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Transcorrido entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a
da publicação

da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 389 do CPP,
lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, V, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame das razões do recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nilson Rodrigo Payão
foi
condenado
ao cumprimento, em regime aberto, de
1

ano
de
reclusão
,
substituídos
por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP (Id. 11658494).

Irresignada, a Defesa pugna pelo reconhecimento da incidência do
arrependimento posterior
com a consequente diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 16 do CP (Id. 111658499).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.111658502).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
provimento
do recurso, conforme respectiva súmula ministerial reproduzida abaixo (Id. 112549964).

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 155, caput do CP. Irresignação defensiva: 1. Pretendido o reconhecimento da benesse do arrependimento posterior – Possibilidade – preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 16 do Código Penal. Pelo provimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022